Tribunal: TJMT
Processo: 1008827-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008827-05.2020.8.11.0000
Recorrente: IGOR RODRIGUES DE REZENDE e ADELAR PEDO
Recorrido: JACINTO SIMÕES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IGOR RODRIGUES DE REZENDE e ADELAR PEDO (id 54828498) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 54955523):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DO AUTOR DEFERIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE O ATO SE DEU EM ÁREA VIZINHA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – HIPÓTESE DE REVIGORAMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA – AUTO DE CONSTATAÇÃO – AGRAVANTES SUCESSORES DE RÉUS DA AÇÃO ORIGINÁRIA – DECISÃO EM SINTONIA COM A FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a revogação de liminar proferida em Ação de Reintegração de Posse e revigorada em razão de descumprimento pela parte requerida, principalmente quando constatado pelo juízo de origem que se trata de pedido feito por sucessores dos réus na Possessória.” (TJMT, RAI 1008827-05.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 48505455 foram rejeitados, conforme acórdão id 53211456, com aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que tem direito à Justiça Gratuita, apontando que houve o deferimento em Primeiro Grau, bem como aponta que teria comprovado a hipossuficiência da parte Recorrente, motivo pelo qual deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.
Afirma que a parte Recorrente ocupa o imóvel denominado “LOTE SÃO JOSÉ”, sendo que a ação principal ajuizada busca discutir a posse do “LOTE SÃO PAULO”, que é vizinho ao lote ocupado pelos Recorrentes.
Apontam que é vedado proferir decisão extra petita, salientando que o acórdão, ao confirmar a decisão de Primeiro Grau, afrontou o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que existem informações nos autos confirmando que o cumprimento da ordem liminar se deu em área vizinha àquela em discussão nos autos.
Posteriormente à interposição do Recurso Especial, a parte Recorrente apresentou a petição id 54831967, postulando pela atribuição do efeito suspensivo, argumentando que:
“(...)A fumaça do bom direito encontra-se claramente comprovada, in casu, haja vista que além do (i) perito judicial ter afirmado em seu laudo conclusivo que o cumprimento da ordem judicial se deu em área vizinha (ID no 40190993), tem-se que (ii) o r. Juízo de piso reconheceu na decisão constante no ID no 16406490 que “há inúmeras famílias que estão na posse do Lote São José há vários anos, área essa de propriedade do Agravado, mas ao que tudo indica, não ajuizou qualquer ação possessória sobre esta área, presumindo que tenha concordado com a posse de tais pessoas”. 10.
No que concerne ao perigo da demora, tem-se que as inúmeras famílias localizadas no Lote São José (M-318 do CRI de Cláudia-MT), das quais se incluem os Agravantes, não podem aguardar a intempestividade da prestação jurisdicional, já que correm o risco de serem retiradas de suas casas em plena pandemia (COVID-19), mesmo cientes de que o local onde exercem moradia sequer faz parte do objeto da ação principal, inclusive reconhecido à época pelo r. Juízo de piso, conforme mencionado acima.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54914959 e 54913488.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, seu argumento central é de que o imóvel em discussão nos autos é diverso do imóvel ocupado por estes.
Entretanto, como se constata pela leitura do acórdão recorrido, o douto Desembargador Relator assim decidiu:
“(...)Embora os agravantes afirmem que a decisão foi cumprida em área não discutida na demanda, buscam na realidade revogar liminar de 2014, revigorada em 2017 e, ao que consta, agora devidamente efetivada, tanto é que eles próprios reconhecem isso mas dizem que estão na iminência de serem novamente retirados de suas casas, contudo não apresentam prova nesse sentido. Anotou-se ainda que contra a mesma decisão que determinou o revigoramento da liminar foi interposto o AI 1006318-72.2018.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi indeferido.
Depois esse Recurso foi encaminhado à Justiça Federal porque haveria interesse do INCRA, no entanto os autos retornaram à Justiça Estadual, quando, por precaução, o juízo a quo mandou proceder a nova constatação para verificar quem estaria na posse.
Nesse estágio da lide, os agravantes, na condição de substitutos de alguns dos réus, visto que adquiriram os direitos dos imóveis em 2018, ingressaram nos autos com pedido de revogação da liminar, indeferido pelo decisum ora impugnado sob o fundamento de que a ordem judicial não está sendo cumprida (Id 40192953).
Em Agravo de Instrumento, ao Tribunal cabe apenas e tão somente averiguar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi prolatada. No caso concreto, não há ressalvas a se fazer no decisum combatido, até porque perfeitamente adequado ao contexto fático até então demonstrado, principalmente diante da verificação pelo juízo da causa, de que os agravantes seriam sucessores de anteriores réus da Ação originária.”
Ou seja, o douto Desembargador reconheceu que os Recorrentes são sucessores da parte Ré na ação originária, sendo que a atual decisão recorrida apenas determinou o cumprimento da liminar deferida anteriormente, motivo pelo qual seria necessária a análise do conjunto probatório para aferir a verossimilhança das alegações do Recorrente, o que atrai a incidência da Súmula n. 07 do STJ, impedindo a admissão positiva do recurso.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da manutenção dos Recorrentes na posse (probabilidade do direito e perigo da demora, além dos requisitos do artigo 561 do CPC), também há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi